Tribunal: STF
Processo: RE 81274
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-20
Data de publicação: 1976-02-20

Ementa:
AÇÃO DE IMISSAO DE POSSE CUMULADA COM A DE CONSIGNAÇÃO. IMPUGNAÇÃO
DO VALOR DA CAUSA. SUA NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NÃO NEGOU
VIGENCIA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS COMO INFRINGIDOS. PONTOS
SOBRE OS QUAIS SE ARGUI OMISSAO DA DECISÃO RECORRIDA, SEM QUE SOBRE
ELES TENHAM SIDO OPOSTOS EMBARGOS DECLARATORIOS. INCIDENCIA DAS
SUMULAS 282, 356 E 291. RECURSO NÃO CONHECIDO.